Tribunal: TJDFT
Processo: 0728623-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728623-29.2021.8.07.0001 RECORRENTES: GABRIELA SILVA MUNHOZ, CESAR DUTRA MUNHOZ RECORRIDOS: IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OPERAÇÃO CAMBIAL. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. CORRETORAS DE CÂMBIO. CORRESPONDENTES CAMBIÁRIOS. RESOLUÇÃO 3.954/2011 BACEN. ATUAÇÃO EM NOME DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. ENCARGOS MORATÓRIOS. SELIC. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O contrato de correspondente cambiário é instrumento criado com o objetivo de facilitar a troca de moedas estrangeiras no país, sendo permitida às instituições financeiras e às corretoras autorizadas pelo BACEN a contratação de pessoas jurídicas distintas (correspondentes) para atuarem como sua extensão, visando à ampliação da oferta de moedas estrangeiras no mercado para clientes e usuários do serviço. 2. O correspondente cambiário atuará por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações (Resolução 3.954/2011 – BACEN, artigos 1o e 2o). 3. A relação jurídica entre o adquirente de moeda estrangeira e a correspondente cambiária deve ser analisada sob o prisma das normas protetivas da Lei n. 8.078/1990, do art. 17, caput da Lei n. 4.595/64, c/c art. 1o da Resolução BACEN 1.770/1990 e do Enunciado 297 da Súmula do STJ. 4. A corretora de câmbio responde solidariamente pelos danos decorrentes do inadimplemento da obrigação de entregar moeda estrangeira adquirida por consumidor, junto ao correspondente cambial. 5. Por força do entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, quanto à taxa de juros prevista no art. 406 do Código Civil, não estando convencionados os encargos moratórios incidentes em caso de inadimplemento das obrigações ajustadas, deve ser aplicada a SELIC, a contar do efetivo desembolso (REsp 1110547/PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/4/2009, DJe 4/5/2009). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido contrariou os artigos 406 do Código Civil e 161, §1o, do Código Tributário Nacional, porque deveria ter afastado a aplicação da Taxa Selic e determinado a aplicação do INPC + juros de 1% (um por cento) ao mês. Requerem no ID 50078486 – Pág. 9 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados RAFAEL CIARLINI FERREIRA (OAB/DF 46.023), ERIC AVELAR CONÇALVES OAB/DF 38.036) e VINÍCIUS CARDOSO DOS SANTOS (OAB/DF 44.398). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 406 do CCB, porque a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino, ainda, que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RAFAEL CIARLINI FERREIRA (OAB/DF 46.023), ERIC AVELAR CONÇALVES OAB/DF 38.036) e VINÍCIUS CARDOSO DOS SANTOS (OAB/DF 44.398). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015